Tribunal: TJBA
Processo: 8114197-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114197-37.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO PAIXAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de litispendência e inépcia da inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há litispendência ou fracionamento indevido da pretensão em razão do ajuizamento de demandas distintas entre as mesmas partes, bem como se está presente o interesse de agir na ação que objetiva a exibição de documentos e eventual reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica no caso, diante da diversidade dos fundamentos fáticos e jurídicos entre as demandas.

4. A ação em exame possui objeto autônomo, consistente na exibição de documentos e gravações, além de eventual reparação por danos morais decorrentes da negativa administrativa.

5. A exibição de documentos é medida adequada e encontra respaldo no art. 396 do CPC, especialmente quando demonstrada resistência injustificada da parte adversa.

6. O interesse de agir está configurado pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional diante da recusa da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados.

7. A extinção do feito com fundamento no art. 485, I, do CPC revela-se inadequada, não se tratando de hipótese de inépcia da inicial ou ausência de pressupostos processuais.

8. Eventual conexão entre demandas ensejaria a reunião dos processos, e não a extinção prematura do feito.

9. A extinção indevida do processo configura prejuízo ao Apelante, violando o princípio da instrumentalidade das formas, impondo a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. Não há litispendência quando inexistente identidade entre causa de pedir e pedido, ainda que presentes as mesmas partes. 2. A ação de exibição de documentos constitui medida autônoma e adequada, sendo suficiente a demonstração de resistência injustificada para caracterizar o interesse de agir. 3. A extinção prematura do feito, sem análise do mérito, é indevida quando não configuradas as hipóteses do art. 485 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 327, 337, §§1º e 2º, 396 e 485, I; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.310.558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.320.906/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03.10.2019; STJ, REsp 1.816.332/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.08.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000912-77.2025.8.05.0062, originários da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Apelante ADRIANO PAIXAO DOS SANTOS e como Apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA